Tribunal: TJMT
Processo: 1012371-75.2023.8.11.0006
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012371-75.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIA DE LIMA SILVA SOUZA FARIAS - CPF: 050.395.664-33 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo, bem como indenização por danos materiais.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1012371-75.2023.8.11.0006

Apelante
: CLAUDIA DE LIMA SILVA SOUZA FARIAS

Apelado
: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

2.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelação interposta por
CLAUDIA DE LIMA SILVA SOUZA FARIAS
.

Ação
: Revisional Contrato bancário c/c Indenização por Danos Morais, movida em face de
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, por não ter juntado requerimento administrativo junto ao banco, para comprovar a existência de pretensão resistida.

Apelação
(Id. 207663664): Requer a concessão da justiça gratuita. Defende a necessidade de reforma da sentença, em razão da ausência dos requisitos autorizadores para ensejar o indeferimento da petição inicial e da violação ao princípio constitucional de acesso à justiça.

Alega que não é necessário o requerimento administrativo para constituir meio hábil a este fim.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o regular prosseguimento do feito.

Justiça gratuita concedida
(Id. 210454656).

Contrarrazões

pelo desprovimento (Id. 213653159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O autor recebe benefício previdenciário junto ao INSS, referente ao benefício previdenciário, no valor de R$ 1.412,00 e busca com a presente ação a revisão de contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes, no valor de R$ 2.248,04, ao argumento de que as taxas de juros remuneratórios contratados estão abusivas em comparação com a média de mercado, para a época, na modalidade.

O juízo de origem intimou a parte autora para emendar a petição inicial e comprovar que realizou prévio requerimento administrativo junto ao banco (Id. 207663655).

Na sequência, o autor apresentou manifestação em que defendeu a ausência de necessidade de apresentação de prévio requerimento administrativo ao banco.

Sobreveio sentença de extinção do feito, por indeferimento da petição inicial (Id. 207663662).

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

Verifica-se que a orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, define que a ausência do requerimento administrativo não impossibilita o ajuizamento de ação. Como se vê:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário.
Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista.

4. Agravo Interno desprovido." (AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14.11.2017, DJe 20.11.2017)

Do exame, verifica-se que a autora busca revisar o contrato de empréstimo pessoal firmado com a instituição financeira requerida, com relação às taxas de juros remuneratórios pactuadas.

Dessa forma, não se mostra imprescindível a realização de prévio requerimento administrativo à instituição bancária.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO –
Ação revisional
c.c. restituição de valores e indenização por danos morais – Contrato de empréstimo – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito – Indeferimento da peça inicial, ante a não comprovação de
prévio requerimento administrativo de cancelamento de descontos – Desnecessidade – Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao esgotamento da via administrativa
– Princípio do acesso à justiça, esculpido no art. 5º, inc. XXXV, CF/88 – Sentença anulada - Novo Julgamento neste grau recursal – Inteligência do art. 1.013, § 4º, CPC – Teoria da Causa Madura – Revisão contratual que se mostra ajustada - Juros abusivos, em taxa muito superior à praticada pelo mercado à época da contratação – Adequação que se impõe – Devolução do valores que deve ser feita na forma simples, ante a não demonstração de má-fé - Danos morais, contudo, não verificados – Ausência de violação à honra ou direito da personalidade da autora – Descontos que não privaram a parte do necessário para sua subsistência – Sentença reformada – Recurso do autor parcialmente provido” (TJSP;

Apelação Cível 1001102-41.2023.8.26.0032; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2023; Data de Registro: 11/12/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários –
Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal
– Indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Inconformismo da autora – Nulidade da r. sentença. Ocorrência. Determinação de aditamento da petição inicial para comprovação de
requerimento da exibição do contrato na esfera administrativa. Descabimento. Presença do interesse processual.
Petição inicial que preenche os requisitos legais e está instruída com documentos suficientes ao processamento do pedido. Autora, ademais, que especificou o contrato objeto do pedido revisional e indicou o encargo que entende abusivo (juros remuneratórios) – Sentença terminativa afastada, considerando a possibilidade de exibição incidental do contrato, a teor do disposto nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil. Inexistência de causa madura. Inviabilidade de julgamento do mérito nesta Instância – Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo em Primeiro Grau” (TJSP;

Apelação Cível 1001472-21.2023.8.26.0452; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piraju - 1ª Vara; Data do Julgamento: 06/12/2023; Data de Registro: 06/12/2023).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024